Tribunal: TCU
Processo: 001.722/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades ocorridas no Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade (PCS) no 1/2021, que autorizou diversas empresas a implantarem e a explorarem usinas termoelétricas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, de autoria do Sr. Carlos Moisés da Silva, Governador do Estado de Santa Catarina, por meio da qual narra supostas irregularidades ocorridas no Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade (PCS) no 1/2021, que autorizou diversas empresas a implantarem e a explorarem usinas termoelétricas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. fixar prazo ao Ministério de Minas e Energia, com base no art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, para que, em 30 (trinta) dias, com base especialmente no seu poder-dever de motivação e autotutela, em face, entre outros, da melhoria do cenário hidrológico e dos elevados valores envolvidos, realize avaliação individualizada e conclusiva dos contratos decorrentes do PCS, comparando-se as vantagens e desvantagens quanto às possibilidades de manutenção dos contratos, rescisão ou solução negociada, indicando objetivamente a melhor solução para cada contrato, considerando impacto nas tarifas no curto, médio e longo prazos e a segurança do fornecimento de eletricidade, levando-se em conta, também, alternativas que possam substituir o aumento de oferta de energia e potência previsto nos instrumentos, com fulcro no art. 53 da Lei 9.784/1999; no art. 41, VII, da Lei 13.844/2019; nos art. 1o, VI; art. 16, XII; art. 20, IV; art. 21, II e VI, do Anexo I do Decreto 9.675/2019 e no art. 26, caput e § 1o, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); 9.2. informar ao MME que o prazo conferido para a apresentação dos estudos mencionados no subitem anterior não impede que o Ministério e a Aneel, se for o caso, tomem, desde já, caso entendam necessário, em autotutela, as providências legais, justificadas e necessárias que julguem pertinentes para abrandar o impacto tarifário, considerada a necessidade pela energia já contratada mediante o PCS. 9.3. determinar à Segecex que, à luz dos requisitos de conveniência, oportunidade e materialidade, considere incluir no próximo plano operacional a ser submetido a esta Corte: 9.3.1. auditoria sobre a extensão e as condições de investidura nos cargos de todas as agências reguladoras; 9.3.2. auditoria para exame dos critérios e prioridades para a utilização da água, de sorte a respaldar o trabalho a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para impor limites pré-definidos e intransponíveis à utilização dos reservatórios e dos corpos hídricos; 9.3.3. fiscalização para examinar a forma pela qual a Aneel atuou nos contratos provenientes do PCS 01/2021 relativos às UTEs Viana e Povoação, neste caso, na forma de representação, se se entender mais adequado; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao MME e à Aneel.